Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-88.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001228-88.2011.8.14.0024

APELANTE: ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO EM CASA HABITADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que a condenou pela prática do crime de incêndio majorado em casa habitada (
art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal

Brasileiro
), em concurso formal (
art. 70, primeira parte, do Código Penal

Brasileiro
), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 615 dias-multa. Consta da denúncia que a apelante, motivada por ciúmes, ateou fogo à residência da vítima, utilizando gasolina retirada de sua motocicleta, expondo a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima e de seus dois filhos menores. A defesa requer o afastamento do concurso formal, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, a revisão da dosimetria, a alteração do regime inicial, a substituição da pena e a concessão de liberdade em fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se incide o concurso formal no crime de incêndio diante da exposição concreta a perigo de três vítimas; (ii) estabelecer se é cabível a atenuante da violenta emoção; (iii) verificar a regularidade da dosimetria da pena; (iv) examinar a adequação do regime inicial semiaberto; (v) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) analisar a viabilidade de concessão de liberdade durante o trâmite recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incêndio previsto no
art. 250 do Código Penal Brasileiro
é delito de perigo concreto e restou comprovada a exposição simultânea a risco real da vítima e de seus dois filhos menores, presentes no imóvel no momento dos fatos.

A conduta única de atear fogo à residência produziu pluralidade de resultados jurídicos individualizados, configurando concurso formal próprio, nos termos do
art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
.

A atenuante da violenta emoção exige prova de atuação sob influência de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, requisito não demonstrado nos autos.

A mera alegação de abalo emocional decorrente de suposta traição conjugal não configura, por si só, injusta provocação apta a ensejar a incidência do
art. 65, III, “c”, do Código Penal Brasileiro
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo levantamento fotográfico e pelo laudo pericial de exame de local de incêndio, e a autoria é corroborada pela confissão judicial da apelante e pela prova testemunhal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, em observância ao
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

Foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Aplicaram-se adequadamente a majorante do
art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal Brasileiro
e o aumento decorrente do concurso formal.

O regime inicial semiaberto mostra-se compatível com o quantum da pena e com a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do
art. 33, §2º, “b”, do Código Penal Brasileiro
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a pena aplicada supera 4 anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam insuficiência da medida, conforme
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado às vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incide concurso formal próprio no crime de incêndio quando uma única conduta expõe a perigo concreto bens jurídicos de vítimas distintas.

A atenuante da violenta emoção exige demonstração de injusta provocação contemporânea da vítima, não bastando alegação genérica de abalo emocional.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 28, I; 33, §2º, “b”; 44; 59; 65, III, “c” e “d”; 68; 70, caput; 250, §1º, II, “a”. CPPB, art. 312. CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR 10116200006843001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01.03.2023; TJ-MS, Apelação Criminal 0000503-19.2022.8.12.0041, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 08.11.2024; TJ-AM, Apelação Criminal 0027673-70.2006.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 29.11.2023; TJ-MS, Apelação Criminal 0800757-37.2023.8.12.0036, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2223205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
, já qualificada nos autos, por intermédio de sua patrona, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001228-88.2011.8.14.0024, que julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de incêndio majorado em casa habitada, previsto no
art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, em concurso formal (
art. 70, primeira parte, do Código Penal

Brasileiro
), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Narra a denúncia que (ID.
19802187
, págs.1-7), na madrugada do dia 24 de janeiro de 2011, por volta das 00h30min, na residência situada na Décima Quarta Rua, nº 291, bairro Floresta, no município de Itaituba/PA, a acusada, motivada por ciúmes, teria ateado fogo na casa de O. M. D. S., utilizando gasolina retirada de sua motocicleta, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima e de seus dois filhos menores que residiam no local, além de terceiros que se encontravam nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Natureza”.

Sobreveio sentença condenatória (ID.19802205) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no levantamento fotográfico do local (ID.
19802184, pág.9),
no laudo pericial de exame de local de incêndio (ID.
19802191
), na certidão de antecedentes criminais (ID.
19802185
, págs.3-4
), bem como nos depoimentos colhidos em juízo e na confissão da acusada, concluindo pela configuração do delito de incêndio majorado, praticado em concurso formal contra três vítimas expostas a perigo concreto.

Irresignada, ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA interpôs recurso de apelação (ID.19802209), sustentando, em síntese, a inexistência de concurso formal, sob o argumento de que praticou delito único e não tinha ciência de eventual pluralidade de patrimônios atingidos. No mérito, requer o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, nos termos do
art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal

Brasileiro
, alegando ter agido sob forte abalo emocional decorrente de traição conjugal. Pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixação da pena-base no mínimo legal, redução do
quantum
final, alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou substituição por penas restritivas de direitos. Requer, por fim, a concessão de liberdade durante o trâmite recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.19802228), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a incidência da majorante e do concurso formal, além da adequação da dosimetria aplicada.

Remetidos os autos a esta instância, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.24988023) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo estarem corretos o enquadramento jurídico, o reconhecimento do concurso formal e a dosimetria fixada na sentença.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
, já qualificada nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se: (i) ao afastamento do concurso formal; (ii) ao reconhecimento da atenuante da violenta emoção; (iii) à revisão da dosimetria da pena; (iv) à alteração do regime inicial de cumprimento; (v) à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) ao pedido de liberdade em fase recursal.

Passo à análise.

II.1 – Do concurso formal

Sustenta a defesa que a apelante teria praticado delito único, inexistindo pluralidade de infrações penais apta a justificar a incidência do
art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
.

A tese não merece acolhimento.

O crime de incêndio previsto no
art. 250 do Código Penal

Brasileiro
é delito de perigo concreto, exigindo-se a efetiva exposição da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem a risco real.

No caso em exame, restou comprovado que a residência incendiada era habitada por O. M. D. S. e seus dois filhos menores, todos presentes no local no momento dos fatos. A própria apelante declarou saber que a vítima residia no imóvel com seus filhos.

A conduta única, atear fogo à residência, produziu pluralidade de resultados jurídicos individualizados, expondo simultaneamente a perigo concreto bens jurídicos de três vítimas determinadas. Configura-se, portanto, concurso formal próprio, nos termos do
art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo exposição concreta a perigo de mais de uma vítima, incide o concurso formal no delito de incêndio. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - DESCABIMENTO - OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL - EVENTO ÚNICO QUE OFENDE AO PATRIMÓNIO DE DIVERSAS VÍTIMAS - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO INCOMPLETA - ATENUANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente a decisão que não encontra o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos pode ser tida como manifestamente contrária às provas, a ponto de justificar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Reconhece-se o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, sempre que houver pluralidade de vítimas em um evento único, uma vez que com uma só ação há a ofensa a pessoas distintas.
3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe, além da espontaneidade na confissão, que ela seja completa e sem ressalvas, o que não ocorre na espécie. Ademais, não sendo suscitada a presença da referida atenuante em Plenário, ela não pode ser considerada pelo Juiz Presidente, conforme disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do CPP.
(TJ-MG - APR: 10116200006843001 Campos Gerais, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/03/2023
) (G.N.).

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E INCÊNDIO. ARTS. 121, § 2.º, II C/C ART. 14, II E 70 E ART. 250, CAPUT, C/C § 1.º, II, A, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMAS ATINGIDAS COM VÁRIOS GOLPES, INCLUSIVE COM UMA FOICE. FUNDAMENTO ADEQUADO. CONFIRMAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VETOR NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVASÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. JUÍZO NEGATIVO CONFIRMADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO SUBSTANCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. MATÉRIA DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANTIDA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, d, DO CP) COM A REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP). REGISTRO DE 03 CONDENAÇÕES ESTABILIZADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP). FRAÇÃO DA REDUÇÃO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I – Nos termos do princípio Constitucional da motivação na individualização da pena (artigos 5.º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença deve fundamentar o juízo firmado sobre cada uma das circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do CP em elementos concretos, extraídos do caderno de provas. II – A quantidade de golpes efetuados contra as vítimas (no caso foram vários golpes com uso de uma foice), é fundamento adequado para justificar o juízo depreciativo da culpabilidade, em razão de configurar maior reprovabilidade da conduta e não se constituir em fator ínsito ao tipo penal violado. III - A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. É negativa o agente não paga alimentos aos filhos, fato que denota mau comportamento social. IV – O fato de o crime ter sido praticado mediante invasão de domicílio, bem como durante o repouso noturno, fatores que apontam maior censura na conduta, justificam a exasperação da pena-base. V - São graves as consequências do delito contra o patrimônio quando o prejuízo causado à vítima é de elevada monta, extrapolando a normalidade, justificando a exasperação da pena-base. VI - Mantém-se a agravante do art. 61, II, f, do CP, quando referida agravante foi objeto de debates em plenário. VII - A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d) e a agravante da reincidência (art. 61, I, ambas do CP), diante do registro de mais de uma condenação estabilizada, o que configura a multirreincidência, em atenção aos princípios da individualização e da proporcionalidade da sanção, não pode ser integral, e sim proporcional, e deve atender ao critério progressivo, de acordo com o número de condenações, operando-se nos seguintes parâmetros: acréscimo correspondente a 1/12 (um doze avos) em caso de duas condenações, 1/10 (um décimo) quando forem três, 1/8 (um oitavo) na hipótese de quatro e 1/6 (um sexto) quando tratar-se de cinco ou mais condenações. VIII - Tratando-se de crime tentado, a infração penal deve ser punida mediante a aplicação da pena correspondente ao crime consumado e reduzida de um a dois terços (parágrafo único do artigo 14 do Código Penal). A fração de redução deve ser analisada de acordo com a extensão do iter criminis.
IX - Diante do reconhecimento do concurso formal próprio ou perfeito (Código Penal, artigo 70, primeira parte), aplica-se a pena mais grave dentre as previstas abstratamente pelo tipos violados, elevada de 1/6 até metade, sendo que o critério para o recrudescimento é o da quantidade de infrações praticadas
, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. X – Recurso parcialmente provido. Decisão em parte com o parecer.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00005031920228120041 Ribas do Rio Pardo, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024
) (G.N.).

Rejeito, pois, o pleito de afastamento do concurso formal.

II.2 – Da atenuante da violenta emoção

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro
, sob o argumento de que a apelante teria agido sob violenta emoção decorrente de traição conjugal.

A incidência da referida atenuante exige a demonstração de que o agente tenha agido sob influência de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Nos autos, não há prova de injusta provocação contemporânea praticada pela ofendida. Ainda que se admita eventual relacionamento extraconjugal, tal circunstância não configura, por si só, provocação injusta apta a ensejar a atenuante legal.

Ademais, o
art. 28, inciso I, do Código Penal Brasileiro
dispõe que a emoção ou paixão não excluem a imputabilidade penal. A jurisprudência rechaça a aplicação da atenuante sem a comprovação cabal de seus requisitos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO DO CRIME. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA APLICADO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONDUTA REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelante insurge-se contra a Sentença do Juízo a quo, sob justificativa de que, o julgamento pelo Tribunal do Júri se deu manifestamente contrário às provas constantes nos autos, bem como alega injusta dosimetria da pena imposta. 2. A análise recursal da Decisão tomada pelo Conselho de Sentença encontra limites constitucionais, devendo qualquer intervenção ser feita com cautela e em inafastável obediência à Soberania dos Vereditos.
3. A anulação do julgamento trata-se de medida viável apenas excepcionalmente, quando esteja plenamente demonstrado que a Decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas contidas nos autos
. 4. Restando evidente a ousadia da apelante diante de tal atitude que colocou em risco a incolumidade pública, a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime merece ser dosada de forma desfavorável, levando-se em consideração a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime praticado. 5. Diante de indícios de que o crime teve motivação fútil, a qualificadora concernente ao motivo do crime não se revela manifestamente improcedente, e por isso cabe ao Conselho de Sentença proceder à valoração da referida qualificadora. 6. O Juiz sentenciante, ao determinar o patamar de redução da pena aplicado na terceira fase da dosimetria, referente à tentativa, observou devidamente à jurisprudência pátria, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade, estabelecendo parâmetros suficientes a desestimular a acusada e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes. 7.Recurso de Apelação conhecido e desprovido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 0027673-70.2006.8.04.0001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023
) (G.N.).”

A mera alegação de abalo emocional não é suficiente para reduzir a censura penal quando ausentes os requisitos objetivos da norma.

Rejeita-se, portanto, o pedido.

II.3 – Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo levantamento fotográfico do local (ID.19802184), pelo laudo pericial de exame de local de incêndio (ID.19802191), bem como pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria é incontroversa. A apelante confessou a prática do delito em juízo, admitindo ter retirado gasolina de sua motocicleta e ateado fogo à residência da vítima. Seus relatos foram corroborados pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria, não assiste razão à defesa.

O Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Primeira fase

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada negativamente, considerando que a apelante retirou combustível de sua motocicleta com a finalidade de atear fogo à residência, mesmo ciente de que ali residiam crianças, revelando grau de reprovabilidade superior ao mínimo inerente ao tipo penal.

Os
motivos
, ciúmes e sentimento de vingança, são reprováveis e justificam a exasperação.

As
circunstâncias do crime
, praticado durante a madrugada, em casa habitada, ampliaram o risco à incolumidade das vítimas.

As
consequências
foram gravosas, com destruição de bens e abalo significativo à vítima e seus filhos.

A fundamentação é concreta e individualizada, inexistindo
bis in idem
. A jurisprudência valida a exasperação da pena-base com base em elementos que extrapolam o tipo penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E INCÊNDIO. ARTS. 121, § 2.º, II C/C ART. 14, II E 70 E ART. 250, CAPUT, C/C § 1.º, II, A, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMAS ATINGIDAS COM VÁRIOS GOLPES, INCLUSIVE COM UMA FOICE. FUNDAMENTO ADEQUADO. CONFIRMAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VETOR NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVASÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. JUÍZO NEGATIVO CONFIRMADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO SUBSTANCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. MATÉRIA DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANTIDA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, d, DO CP) COM A REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP). REGISTRO DE 03 CONDENAÇÕES ESTABILIZADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP). FRAÇÃO DA REDUÇÃO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I – Nos termos do princípio Constitucional da motivação na individualização da pena (artigos 5.º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença deve fundamentar o juízo firmado sobre cada uma das circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do CP em elementos concretos, extraídos do caderno de provas. II – A quantidade de golpes efetuados contra as vítimas (no caso foram vários golpes com uso de uma foice), é fundamento adequado para justificar o juízo depreciativo da culpabilidade, em razão de configurar maior reprovabilidade da conduta e não se constituir em fator ínsito ao tipo penal violado. III - A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. É negativa o agente não paga alimentos aos filhos, fato que denota mau comportamento social.
IV – O fato de o crime ter sido praticado mediante invasão de domicílio, bem como durante o repouso noturno, fatores que apontam maior censura na conduta, justificam a exasperação da pena-base.

V - São graves as consequências do delito contra o patrimônio quando o prejuízo causado à vítima é de elevada monta, extrapolando a normalidade, justificando a exasperação da pena-base.
VI - Mantém-se a agravante do art. 61, II, f, do CP, quando referida agravante foi objeto de debates em plenário. VII - A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d) e a agravante da reincidência (art. 61, I, ambas do CP), diante do registro de mais de uma condenação estabilizada, o que configura a multirreincidência, em atenção aos princípios da individualização e da proporcionalidade da sanção, não pode ser integral, e sim proporcional, e deve atender ao critério progressivo, de acordo com o número de condenações, operando-se nos seguintes parâmetros: acréscimo correspondente a 1/12 (um doze avos) em caso de duas condenações, 1/10 (um décimo) quando forem três, 1/8 (um oitavo) na hipótese de quatro e 1/6 (um sexto) quando tratar-se de cinco ou mais condenações. VIII - Tratando-se de crime tentado, a infração penal deve ser punida mediante a aplicação da pena correspondente ao crime consumado e reduzida de um a dois terços ( parágrafo único do artigo 14 do Código Penal). A fração de redução deve ser analisada de acordo com a extensão do iter criminis. IX - Diante do reconhecimento do concurso formal próprio ou perfeito ( Código Penal, artigo 70, primeira parte), aplica-se a pena mais grave dentre as previstas abstratamente pelo tipos violados, elevada de 1/6 até metade, sendo que o critério para o recrudescimento é o da quantidade de infrações praticadas, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. X – Recurso parcialmente provido. Decisão em parte com o parecer. (
TJ-MS - Apelação Criminal: 00005031920228120041 Ribas do Rio Pardo, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024
) (G.N.).”

Segunda fase

Foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a devida redução.

Terceira fase

Aplicou-se adequadamente a causa de aumento prevista no
art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, bem como o aumento decorrente do concurso formal (
art. 70, primeira parte, do mesmo diploma
).

A pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito.

Mantém-se, pois, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

IV – DO REGIME INICIAL

O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido com fundamento no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o montante da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE INCÊNDIO - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL (AMBOS OS RÉUS) – DEMONSTRADA A GRANDE PROPORÇÃO DO INCÊNDIO, COM OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO (AMBOS OS RÉUS) – PENA-BASE (RÉU JUSCELINO) – MANTIDA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (RÉU JUSCELINO) - INOPERADO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL (RÉU JUSCELINO) – INVIÁVEL – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (RÉU WILLIE) – INCABÍVEL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática, pelos réus, quanto ao crime de incêndio. II – Diante da proporção do incêndio e da situação de risco comum criado, que resultou na ofensa à incolumidade pública, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 250, § 1º, inc. II, alínea a, do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para o delito de dano do art. 163, do Código Penal. III – A pena-base não comporta redução, vez que a fundamentação lançada na sentença revela-se plenamente idônea e evidencia o caráter desabonador dos antecedentes criminais. IV – A tese de participação de menor importância desponta improcedente, pois embora o réu não seja o executor direto, atuou na condição de autor mediato e intelectual do crime incendiário.
V - Mantém-se o regime fechado, pois o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e ainda ostenta circunstância judicial negativada, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando.
VI - Não há falar em exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, pois houve pedido formal na inicial (possibilitando o contraditório e a ampla defesa), e o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a demonstração do prejuízo. De outro lado, deve ser mantido o quantum fixado na sentença, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto. VII – Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 08007573720238120036 Inocência, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024
) (G.N.).”

A mesma lógica se aplica ao regime semiaberto, que é o imediatamente mais gravoso que o aberto, justificado pela pena superior a 4 anos e pela análise negativa das circunstâncias do
art. 59 do CPB.

V – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
, uma vez que a pena aplicada supera 04 (quatro) anos. Ademais, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indica que a medida não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação do delito.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias identificaram que o acusado apresentava maus antecedentes, consistentes em duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual entenderam inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Tal entendimento está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
"a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos"
( AgRg no AREsp 1270908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018). Precedentes. 2. Embora o réu não esteja em situação de reincidência,
não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, com base no art. 44, III, do CP
, já que verificada circunstância judicial desfavorável a ele, consistente em maus antecedentes em razão de duas condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023
) (G.N.).”

VI – DO PEDIDO DE LIBERDADE EM FASE RECURSAL

No que se refere ao pedido de liberdade, importa assentar que a manutenção ou não da custódia cautelar exige análise dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não sendo possível fundamentá-la unicamente na confirmação da condenação por este Tribunal. No caso, contudo, os elementos concretos constantes dos autos, especialmente a gravidade do
modus operandi
, o risco efetivo à vida de vítimas vulneráveis e a periculosidade demonstrada pela agente, evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, inexistindo alteração fática ou jurídica que afaste tais fundamentos, mantém-se a segregação cautelar, sendo inviável a concessão de liberdade nesta fase recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por ELCICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 18/06/2026